Tribunal: STF
Processo: HC 216551
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 165.606/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 16/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele conheceu parcialmente e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirmam inexistirem indícios concretos de prática criminosa a autorizar a ação policial. Sustentam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Destacam condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita. Dizem tratar-se de mero usuário de drogas, com histórico de internação em clínica de reabilitação. Frisam ser pequena a quantidade apreendida.



    5. Pretendem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão e o reconhecimento da ilicitude da prova resultante da diligência, com o respectivo desentranhamento dos autos. Subsidiariamente, postulam a substituição da custódia por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, deixou de acolher a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo situação de flagrante delito e a existência de consentimento para o ingresso dos policiais na residência do paciente. O trecho a seguir ilustra a fundamentação veiculada:



    “(...) irregularidades não estão manifestas na atuação policial. 



    Com efeito, nesta via cognitiva incipiente de ação constitucional, tem-se, já de plano, que o boletim de ocorrência descreveu que o titular da casa franqueou o ingresso dos fardados - a espancar ilegalidade flagrante. 



    Sem embargo disso, a polícia já estaria dotada de justa causa suficiente para ingressar na residência, à revelia de autorização. Isso porque, os indícios que circundam os autos dão conta de que a polícia já estaria fortemente subsidiada por informação da vítima de que teria ela descoberto que na residência flagrada estaria o seu celular furtado - e o BO tonaliza lucidamente como teria ocorrido este enredo e, pior, também teria narrado a vítima que lá estaria ocorrendo a venda contumaz de drogas (mesmo porque seus filhos seriam usuários e sempre as adquiriam no local) - circunstâncias essas que, por certo, configuram justo receio da prática dos crime em estado permanente, a autorizar, de conseguinte, o ingresso forçado em domicílio. 



    Ou seja, não só um delito, mas dois, justificaram o ingresso domiciliar, que nem necessitava de mandado, dada a justa causa de prática ilícita permanente. 



    Depois disso, o suposto próprio nervosismo do paciente na ocasião (instigantemente mexendo em calçados e cobertores) é que também teria contribuído - como justa causa - ao descobrimento dos entorpecentes.



    Portanto, sem aprofundamentos probatórios indignos desta remediação, cuja discussão terá sua vez adequada na origem, tem-se, para o momento incipiente, como absolutamente legítima a ação policial, uma vez que o ingresso em residência se deu em harmonia com a cláusula constitucional disposta no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e com o entendimento jurisprudencial corrente, dada a presença de justa causa passível de admitir a entrada forçada em domicílio.” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos nossos).



    10. O Relator, no STJ, reafirmou esse entendimento (e-doc. 5).



    11. Nesse contexto, verifica-se que o ingresso dos policiais na casa se deu mediante o consentimento do paciente, conforme assentou o Tribunal de Justiça. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    12. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados na origem, tem-se configurada a justa causa para a ação policial. Repise-se, nesse sentido, o que assentou o Tribunal local: 



    “(...) os indícios que circundam os autos dão conta de que a polícia já estaria fortemente subsidiada por informação da vítima de que teria ela descoberto que na residência flagrada estaria o seu celular furtado - e o BO tonaliza lucidamente como teria ocorrido este enredo e, pior, também teria narrado a vítima que lá estaria ocorrendo a venda contumaz de drogas (mesmo porque seus filhos seriam usuários e sempre as adquiriam no local) - circunstâncias essas que, por certo, configuram justo receio da prática dos crime em estado permanente, a autorizar, de conseguinte, o ingresso forçado em domicílio. Ou seja, não só um delito, mais dois, justificaram o ingresso domiciliar, que nem necessitava de mandado, dada a justa causa de prática ilícita permanente. (...)” (e-doc. 7, p. 4; grifos nossos).



    13. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via, na linha dos precedentes a seguir:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    14. No que diz respeito à prisão preventiva, da mesma forma, não se vislumbra constrangimento ilegal. O Juízo de primeiro grau, ao impor a medida, destacou a comprovação da materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 188g de maconha, 1g de cocaína, 0,7g de crack, balança de precisão, talheres supostamente utilizados na traficância e dinheiro em espécie. Concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ante a dupla reincidência do paciente no delito de tráfico de drogas, ressaltando que, no momento da prisão em flagrante, encontrava-se cumprindo pena, no regime aberto, por uma das referidas condenações. O quadro, portanto, sinalizaria sua propensão à reiteração delitiva (e-doc. 4, p. 2).



    15. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator